Tribunal: TJSP
Processo: 1005788-38.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PRELIMINAR. Pretensão tendente à declaração de nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa. Inocorrência. Juiz que é o destinatário da prova. Demonstrativos suficientes para o julgamento do processo. Prescindibilidade de realização de nova perícia ou de produção de prova oral. Logo, arguição preliminar rejeitada.
APELAÇÕES. Sentença pela qual reconhecida a existência de condições

Ementa:
PRELIMINAR. Pretensão tendente à declaração de nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa. Inocorrência. Juiz que é o destinatário da prova. Demonstrativos suficientes para o julgamento do processo. Prescindibilidade de realização de nova perícia ou de produção de prova oral. Logo, arguição preliminar rejeitada.
APELAÇÕES. Sentença pela qual reconhecida a existência de condições insalubres em grau máximo apenas em relação às atividades desempenhadas pelas autoras em um dos estabelecimentos de saúde vistoriados. Laudo decorrente de perícia submetido ao contraditório pelo qual constatado o exercício pelas servidoras de labor em condições insalubres em grau máximo para as atividades realizadas nesse local e em grau médio no tocante às exercidas nas demais unidades de saúde. Expediente que tem natureza declaratória, e não constitutiva do direito à percepção dessa vantagem. Assim, pagamento retroativo das diferenças relativas a essa verba, observada a prescrição quinquenal, que é de rigor. Reflexos desse adicional em relação a outras vantagens que ora se mantêm. Juros moratórios e correção monetária a cujo respeito se deve observar o decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Sentença mantida. Apelações e remessa necessária improvidas, portanto.